Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-11.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009231-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RELVA CRISTINA SILVA DE MOURA TEIXEIRA - CPF: 731.609.201-78 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL E CLASSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO NA CARREIRA DEVIDA. INTERSTÍCIO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

“Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la”.(N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

O interstício de 03 (três) anos para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Enfermeira.

Se a servidora preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional a servidora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009231-11.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Relva Cristina Silva de Moura Teixeira

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487,I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos feitos na inicial, para condenar o demandado ao enquadramento da autora na Classe D, bem como ao pagamento das diferenças salarias e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora desde 15.02.2024 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.). Para a atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Determina-se o abatimento correspondente a 11% sobre os valores devidos a título de diferença salarial, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Determino que a parte autora traga, aos autos, demonstrativo de cálculo realizado nos exatos termos desta decisão..”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a parte Autora é servidora municipal do Município de Várzea Grande, laborando como Enfermeira, com carga horária 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desde 16/09/2013.

Alega, em síntese, que possui 11 anos de serviço público prestados ao Município de Várzea Grande, tendo direito a receber pelo Nível 04, desde quando completou 09 anos de serviço, qual seja, desde 16 de setembro de 2022. Em sede recursal, pugna pelo direito do retroativo dos últimos 05 (cinco) anos, não atingidos pela prescrição, pois recebeu por nível inferior ao que teria direito.

O Município Recorrido, em suas contrarrazões, apenas requer que não seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente, diante da inexistência de resistência do Recorrido a presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora, ora Recorrente, é servidora do Município de Várzea Grande, desde 16/09/2013, exercendo o cargo de
Enfermeira, e alega fazer jus ao reenquadramento no nível 04 a partir de setembro de 2022.

Pois bem. A Lei Municipal nº. 3.507/2010 que “DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, ESTABELECE NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”, em seu artigo 35 -

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL,

prevê que:

Art.

35
.
Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões
;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§ 1º Não alcançada à pontuação mínima prevista no inciso 11, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§ 2º Na hipótese do § 1º será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Conforme consta no artigo acima transcrito, dois requisitos são indispensáveis para a realização da promoção nos níveis, quais sejam, o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e a avaliação de desempenho e de conhecimento.

Em relação à avaliação de desempenho, havendo omissão da Administração Pública, que, após o decurso do interstício exigido, a promoção se dará de forma automática.

Logo, considerando que a progressão vertical é automática, imperioso reconhecer o direito da Requerente à progressão pleiteada e o pagamento de eventuais diferenças, tendo em vista que a servidora tomou posse em 16/09/2013 e considerando o interstício de 03 anos contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional, tem-se que de 16/09/2013 a 15/09/2015 a autora estaria enquadrada no nível 01; de 16/09/2016 a 15/09/2019 no nível 02; de
16/09/2019 a 15/09/2022 no nível 03
e
16/09/2022 a 15/09/2025 no nível 04.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para retificar a sentença recorrida e condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salarias, entre os valores efetivamente recebidos pela servidora e aquele que deveria ser pago, correspondente ao Nível 04 desde 16/09/2022.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024